Tribunal: TJDFT
Processo: 0747117-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747117-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOISES TADEU GOMES, JULIANE DA SILVEIRA SOUZA AGRAVADO: OLICIO ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MOISES TADEU GOMES e JULIANE DA SILVEIRA SOUZA visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por OLICIO ALVES DE OLIVEIRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes. Os agravantes sustentam, em síntese, que o contrato apresentado não possui as duas assinaturas de testemunhas exigidas pela legislação processual, o que comprometeria sua força executiva. Argumentam que a controvérsia é de natureza estritamente documental, não havendo necessidade de dilação probatória para constatação do vício formal. Apontam erro de cálculo na planilha apresentada pelo exequente, indicando divergência entre os valores cobrados e aqueles previstos no contrato. Pleiteiam a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do montante devido. Pugnam pela nomeação do executado como fiel depositário do veículo penhorado, alegando tratar-se de instrumento de trabalho e meio de subsistência. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto por MOISES TADEU GOMES e JULIANE DA SILVEIRA SOUZA, por meio do qual se busca a reforma da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 254119259 – autos de origem): O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe" o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, a parte executada não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasionem prejuízo a sua subsistência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à parte executada. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, no ID 249624818, alegando, em síntese, a inexistência de título executivo, erro de cálculo e impenhorabilidade do veículo penhorado por ser instrumento de trabalho. O exequente apresentou resposta no ID 250898862. É o relatório. Decido. "A exceção de pré-executividade consubstancia meio de defesa idôneo para o efeito de suscitar nulidades referentes às condições da ação executiva ou a seus pressupostos processuais, notadamente aos vícios objetivos do título executivo, concernentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que o vício apontado seja cognoscível de ofício pelo juiz e dispense dilação probatória.” (REsp. 798.154/PR, 3a T., rel. Min. Massami Uyeda, DJe 10.05.2012). O cabimento da exceção de pré-executividade, portanto, está adstrito a dois parâmetros bem definidos. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: não deve haver necessidade de produção de prova, dada a incompatibilidade de qualquer dilação probatória com os marcos processuais da execução. Inicialmente, a discussão sobre a autenticidade das assinaturas ou eventual irregularidade no contrato demandaria dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Dessa forma, não há nulidade a ser reconhecida. Em relação ao suposto erro de cálculo, observo que os executados não apresentaram planilha de cálculo ou memória de valores que entendem corretos, não havendo qualquer irregularidade aparente na planilha de ID 216643166. Ademais, quanto ao pedido de envio dos autos à Contadoria Judicial, esclareço que cabe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar a necessidade de solicitar seu auxílio, sendo incabível a remessa se entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento. Assim, não tendo os executados indicado o valor que entendem devido, tampouco demonstrado de forma concreta qualquer equívoco nos cálculos apresentados pelo credor, inexistindo, portanto, indício de irregularidade a ser sanada, rejeito o pedido formulado. Os executados alegam, ainda, que o veículo Toyota/Corolla XEI, placa DLS-4090, seria impenhorável por constituir instrumento de trabalho. Contudo, não juntaram qualquer prova de que o bem seja efetivamente utilizado em atividade profissional, limitando-se a mera declaração genérica. Assim, não comprovada a utilização do veículo como instrumento de trabalho, rejeito o pedido de levantamento da penhora. Diante do exposto, não tendo o executado comprovado qualquer irregularidade nos autos, rejeito a exceção de pré-executividade de ID 249624818. Considerando a recusa do acordo proposto pelos executados, prossiga-se com a execução, expedindo novo mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo TOYOTA/COROLLA XEI - Placa DLS 4090, no endereço CSD 04, Lote 08, Apartamento 301 (Vila Mathias), Taguatinga Sul, CEP 72.020-045 – Telefone/WhatsApp (61) 9.9825- 3931 (ID 250898862). Diante da carência de espaço em deposito publico para acomodar o bem, nomeio a parte exequente como depositária do veículo penhorado, nos termos do art. 840, II, §1°, do CPC, a fim de assegurar a efetividade da execução, ficando com o encargo de depositário o advogado do exequente, Dr. Klayton Soares Pereira, OAB/DF 68.307, telefone (61) 98160-9551, conforme petição de ID 250898862. Inclua-se no mandado o telefone do depositário indicado. Ressalto que cabe ao exequente prover os meios necessários para remoção do veículo. Retornando o mandado integralmente cumprido, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação à penhora pelo devedor, no prazo de 15 (quinze) dias. Se houver impugnação, intime-se a parte exequente para manifestação, em 05 (cinco) dias. Retornando o mandado sem cumprimento, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Publique-se. (grifos no original) A controvérsia em exame tem origem em contrato de locação comercial celebrado entre as partes, referente ao imóvel situado na CSD 04, Lote 17, Sala 302, Taguatinga Sul/DF, com vigência de 10/02/2023 a 09/02/2024. O exequente, ora agravado, alega o inadimplemento dos aluguéis correspondentes aos meses de setembro de 2023 a fevereiro de 2024, bem como o não pagamento dos encargos relativos ao IPTU/TLP, referentes aos exercícios de 2023 e 2024. A execução foi proposta com fundamento no art. 784, VIII, do Código de Processo Civil, tendo o Juízo de origem recebido a inicial, reconhecido a existência de título líquido, certo e exigível e determinado o prosseguimento do feito, com a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito. Inconformados, os executados, ora agravantes, opuseram exceção de pré-executividade, sustentando a inexistência de título executivo hábil, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de locação, requisito exigido pelo art. 784, III, do CPC. Alegaram, ainda, nulidades processuais e cerceamento de defesa, notadamente pela negativa de abertura de prazo para especificação de provas, inclusive pericial contábil. A exceção foi rejeitada pelo magistrado de origem, que entendeu não haver vício formal ou material no título executivo, mantendo o regular andamento da execução e indeferindo a produção de provas. Cumpre salientar que a exceção de pré-executividade, embora não prevista expressamente em lei, é instituto amplamente admitido pela doutrina e jurisprudência como meio de defesa do executado, cabível nas hipóteses em que se discutem matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juízo e que não demandam dilação probatória. Trata-se, portanto, de instrumento processual que pode ser manejado independentemente da garantia do juízo, desde que a controvérsia envolva questões atinentes às condições da ação, aos pressupostos processuais ou à própria existência do título executivo. Sobre o tema, leciona Humberto Theodoro Júnior: "Explica Cândido Dinamarco que o mito de ser os embargos à execução o único remédio à disposição do devedor para se defender contra o processo executivo, já não vigora mais, principalmente quando a objeção a ser feita ao cabimento da execução tenha como fundamento matéria que ao juiz incumba conhecer e decidir de ofício. Essa matéria, sendo de ordem pública, não pode ter sua apreciação condicionada à ação incidental de embargos. (...) É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de preexecutividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais". (Curso de Direito Processual Civil, Volume II, 36a ed. p. 284/285) Como se vê, a exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa, admitido apenas para a apreciação de matérias que possam obstar o regular desenvolvimento do processo e que não exijam dilação probatória. Assim, somente questões de ordem pública ou que digam respeito aos pressupostos processuais e às condições da ação podem ser suscitadas por essa via, não se configurando, nessas hipóteses, utilização inadequada do instituto. Em idêntico sentido, é firme o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA No 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp no 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, a exceção de pre-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Rever o entendimento do tribunal de origem de que a via eleita - exceção de pré-executividade - seria inadequada demandaria o revolvimento de matéria fática, procedimento inviável em recurso especial, haja vista o disposto na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1210051/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018). (g. n.) No caso em apreço, a alegação de inexistência de título executivo, fundada na ausência de duas testemunhas no contrato de locação, não merece acolhida. O instrumento contratual juntado aos autos contém elementos suficientes para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil (ID 216643165 – autos de origem), e não há exigência legal da assinatura de duas testemunhas no contrato para lhe conferir validade, mormente porque não exigível por lei. Cita-se, como precedente, o Acórdão 2027339, da 5a Turma Cível, da Relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia. Ademais, a discussão acerca da validade do título demandaria produção de prova, o que é manifestamente incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. No que tange ao suposto erro de cálculo, observa-se que os agravantes não apresentaram qualquer planilha ou memória discriminada que demonstrasse o valor que entendem devido, limitando-se a formulações genéricas. Tal conduta inviabiliza a análise imediata de eventuais equívocos na apuração do débito apresentado pelo agravado. A planilha juntada pelo agravado (ID 216643166 – autos de origem) não revela vícios aparentes, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Desse modo, mostra-se desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No tocante à alegação de impenhorabilidade do veículo Toyota/Corolla XEI, placa DLS-4090, os agravantes igualmente não comprovaram que o bem seja utilizado como instrumento de trabalho, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC. A mera declaração genérica não é apta a afastar a constrição judicial, sendo imprescindível a demonstração concreta de que o automóvel é essencial ao exercício da atividade profissional. Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia envolve matérias que exigem dilação probatória, circunstância que inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade, a qual se destina apenas a questões de ordem pública passíveis de apreciação imediata, sem necessidade de produção de provas. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA ENFRENTAR BASE FÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão, que conheceu em parte para acolher a nulidade de citação editalícia de uma das devedoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a exceção de pré-executividade seja integralmente conhecida e provida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, como ausência de pressupostos processuais, das condições da ação, existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. 4. Dispõe a Súmula n. 393 do col. Superior Tribunal de Justiça que “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 5. Depende de dilação probatória as alegações de não haver comprovação de que o instrumento contratual foi devidamente assinado e que o contrato renovado não significa nova locação a autorizar a cobrança de luvas, já que os argumentos utilizados pela parte se baseiam em aspectos fáticos não comprovados de plano. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1966994, 0736188-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator